Tribunal: CARF
Processo: 10880.937180/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937180/2011-33
ACÓRDÃO
1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. O contribuinte tem direito a restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que faça prova de
possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
IRRF. TITULARIDADE.
Não foi provado que o imposto de renda retido na fonte decorrente de
reclamação trabalhista é de titularidade da Recorrente. Ao contrário, os
elementos trazidos e consultas efetuadas apontam no sentido de que o
beneficiário é a pessoa física reclamante no processo judicial. Assim, como
este é o único motivo do presente litígio, não há crédito líquido e certo em
favor da Recorrente, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Estamos diante de PERDCOMP 06721.49562.301009.1.7.02-3915 (e-fls. 2-10), na
qual se tentou utilizar o crédito de pagamento realizado por DARF e por retenções na fonte.
Segundo o Despacho Decisório, os pagamentos foram confirmados, mas parcela das retenções
não:

O débito que havia sido indicado na DCOMP era de R$ 4.883.494,99 de IPI em
Jan/2209.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 11-159). O Acórdão
recorrido (16-72.608 - 4a Turma da DRJ/SPO – e-fls. 178-194) entendeu que não havia sido
demonstrada a titularidade da retenção controvertida nos autos.
Foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 200-208) alegando que o erro em relação
à titularidade do IRRF teria sido cometida pela Caixa Econômica Federal, a qual teria emitido
referida guia de recolhimento.
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta.
É o relatório.

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
3
VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário da contribuinte é tempestivo, razão pela qual dele o conheço.

II – DO MÉRITO: SOBRE O CRÉDITO INDICADO NA DCOMP
Conforme visto, o motivo para a não homologação da compensação foi o fato de
que não restou comprovada a titularidade da Recorrente em relação à retenção controvertida nos
autos.
Conforme indicado no Despacho Decisório, o valor não reconhecido foi de R$
92.609,55. Segundo avaliação já realizada pelo Acórdão recorrido:
6. (...) A diferença decorreu do fato de ter sido reconhecido IRRF da fonte
pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04 (Caixa Econômica Federal – CEF), código 5928
(Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal), no montante de R$9.595,53,
e não o valor de R$94.472,74, no código 5936 (Rendimento decorrente de decisão
Justiça do Trabalho).
(...)
9.1.1. Folha 97 => Alvará TRT 6a Região: Reclamante “Flávio Augusto Bastos
Simões”; Reclamado “AMBEV”; Processo 01594-2005-102-06-00-7. Autoriza à CEF
a: (i) reter IR no código 5936 no valor de R$94.472,74, base de cálculo
R$345.447,03; (ii)
reverter em favor do INSS o valor de R$54.529,80; 9.1.2. Folha 90 => aparente
consulta a sistema da CEF que apresenta as seguintes informações: Processo
1594200510206007; data do movimento: 29/09/2008; Tipo de Justiça:
Trabalhista; Nome Contribuinte: AMBEV; CNPJ: 02.808.708/0001-07; Valor do
Levantamento: R$154.298,85; Base de Cálculo IRRF: R$94.472,74; IRRF Devido:
94.472,74; 9.1.3. Folha 99 => (i) Guia de Retenção de IRRF – Justiça do Trabalho.
Nome do beneficiário/contribuinte: Flávio Augusto Bastos Simões ; CPF:
023.823.534-30; Valor do levantamento: R$185.703,81; Base de Cálculo IRRF:
R$345.447,03; Valor do IRRF:
R$94.472,74; Nome do advogado: Isadora Coelho de Amorim Oliveira; (ii)
Comprovante de Retenção da CEF; Contribuinte: Reclamante; Valor do
levantamento: R$154.298,85; Base de Cálculo IRRF: R$94.472,74; Valor do IRRF:
R$94.472,74; Reclamante/Autor: Flávio Augusto Bastos Simões; e (iii)
Comprovante de Pagamento INSS: Valor do INSS R$54.528,80; Valor ATM/Multa
de Juros: R$5.297,31; Valor Total: R$59.826,11; 9.1.4. Folha 102 => aparente
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
4
consulta em 10/09/2009, ao sítio da RFB, via certificação digital, que apresenta
“informações prestadas em DIRF do AC 2008” em que aparecem os valores de
IRRF de R$9.595,53 e de R$94.472,74 relativos à CEF.
9.2. Os documentos acima indicam que:
9.2.1. foi proposto, na Justiça do Trabalho, processo que teve como Reclamante o
Sr. Flávio Augusto Bastos Simões (CPF 023.823.534-30) e como Reclamada a
empresa AMBEV. Houve autorização judicial para retenção de R$94.472,74 a
título de IRRF, no código 5936; Base de Cálculo de R$345.447,03;
9.2.2. foi anexada (i) Guia de Retenção em que informado “Tipo de
beneficiário/contribuinte”
código
1:
Reclamante;
Nome
do
beneficiário/contribuinte: Flávio Augusto Bastos Simões; valor do IRRF:
R$94.472,74; e (ii) Comprovante de Retenção emitido pela CEF em que aparece
como Reclamante/Autor Flávio Augusto Bastos Simões, e recolhimento de
R$94.472,74 a título de IRRF, fazendo referência ao processo judicial em epígrafe.
9.3. Portanto, tudo indica que o beneficiário do IRRF é o Sr. Flávio Augusto Bastos
Simões, e não a ora Recorrente. Ademais, não é usual que a Reclamada, em
processo trabalhista, venha a ser a titular de verba sujeita à retenção na fonte.
9.3.1. Nesse ponto, importa enfatizar que o contribuinte não trouxe documentos
de prova que servissem de supedâneo as suas alegações. Veja que a empresa
deveria ter juntado aos autos documentos relativos ao processo judicial em tela –
que explicitassem sua condição de beneficiária -, informe de rendimentos em seu
nome, de modo a comprovar a titularidade do IRRF ora pleiteado, ou de outros
documentos comprobatórios que dessem suporte a sua assertiva.

Verifico que em sede de impugnação, a Recorrente trouxe aos autos que as guias
estavam em seu nome como beneficiária (fls. 71-73 do PDF):

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
5

Trouxe também cópia de bloqueio via BACENJUD (fls. 75 e ss do PDF):
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
6

Ocorre que o alvará que a autorizou a sacar os valores remanescentes naquele
processo judicial está endereçado ao reclamante da ação trabalhista, e não no nome da ora
Recorrente, conforme já havia sido atestado na decisão de primeira instância. E foi justamente
esse saque que originou a retenção. É o que se verifica do teor do documento:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
7

Dessa forma, não tendo trazido aos autos novos elementos em sede recursal
capazes de comprovar o direito alegado, entendo que o Recurso Voluntário não pode ser acolhido.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.231 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937180/2011-33
8
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 345
DF CARF MF
Original